Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-22.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000291-22.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO ALVES - CPF: 024.299.991-37 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), JOSE MAURY BORGES VIEIRA - CPF: 215.348.700-59 (RECORRIDO), VINICIUS FREITAS VIEIRA - CPF: 052.303.756-20 (RECORRIDO), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DESNECESSÁRIA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO
S
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEVER DE INDICAR A MANOBRA COM ANTECEDÊNCIA E APROXIMAR-SE
DO
BORDO DA PISTA. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR. CONDUTA
ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE.
DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO CORPORAL.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre a
penas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Nas c
ontrovérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente para processa r e julgar a demanda
.

2. Antes de
realizar

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral, o
condutor
de
veículo

em
via
pública

tem
o
dever
de
certificar
se
pode

executá
-la
sem

implicar

quaisquer

perigos

aos

demais

usuários
da via,
bem

como

indicá
-la com
an
tecedência
. Ao
realizar

manobra
para
entrar
à
direita

ou
à
esquerda
,
deve
o
condutor
,
antecipadamente
,
aproximar
-se
o
máximo

possível
do
respectivo

bordo
da
pista
, para o
lado

em
que
irá

executar
a
manobra
,
utilizando
o
menor

espaço

possível
.

Havendo

evid
ências
de que
foram

descumpridas
as
normas
de
trânsito
, o
condutor

comete

conduta

ilícita
e
deve
ser
responsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

a
dar
causa.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
p
erdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
s
(
receituários
e
laudo

médico
).

4.
Embora
o si
mples
acidente
de
trânsito

não

gere

dano
moral,
havendo

lesões

corporais
, é
justificável

a
indenização

por

dano

extrapatrimonial
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade eco
nômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concret
o
,
especialmente
o
dano
e
ferimentos

causados
no
acidente
e
a

existência
de
possível

sequelas

como

especificado

em

laudo

médico
(ID 181403169
) ,

a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

In
ominado
:
1000291-22.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
VINICIUS FREITAS VIEIRA

Recorrido
:
CARLOS FRANCISCO ALVES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARLOS FRANCISCO ALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

fac
e
VINICIUS FREITAS VIEIRA.

Sentença

proferida
no ID 181403198/PJe2.
Concluiu
que a culpa
do

acidente

foi
da
parte
reclamada
, tendo
em
vista que
adentrou

em
via
preferencial

sem
a
devida
cautela
agindo
com
imprudência
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para condenar o reclamado a pagar

R$ 490
,00
(
quatrocentos
e
noventa
reais) à
título
de
indenização

por

danos

materiais
e
R$ 10.000,00 (
dez
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181403203/PJe2.
Sustentou
que: a) é
necessária
a
perícia

médica
para
averiguar

os
reais
danos

sofridos

pelo

reclamante
;
b) as
notas

fiscais

apresentadas
fora
m

todas

impugnadas
; c)
tem

receituário

em

nome
de
terceiro
e
data
do

em
04/05/2021, antes do
acidente
,
que
ocorreu

em
18/10/2021; d)
não

há
o valor total
pago

na
nota fiscal
apresentada

pelo

reclamante
e
consta
o
pagamento
do
remédio

O
moprel
que se
quer

consta

nos

receituários
; e) o
segundo

comprovante

está

ilegível
e que

estão

elencados

produtos
que
também

não

constam

nos

receituários
; f) a
reclamada

não

comprovou

os

lucros

cess
antes
;. g)
não

há

como

comprovar
as
privações
do
reclamante
,
sem

prova
do real
dano

sofrido
;
h)
foi

juntado

laudo
online,
sem

examinar
o
reclamante
,
s
endo

impossível

verificar

seu

estado

físico
;
i
) as
provas

são

contraditórias
, tendo
em
vista que
o reclamante

alega

não

poder

levantar
da
cama
, mas
está

descrito
no
laudo
que
o

teve

lesões

leves
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declara r

a

incompetência
do
juizado
especial
, extinguindo o processo

sem

resolução
de
mérito
, ou
julga
r

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID181403206/PJe2.
Argumentou
que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto

pelo

reclamado
,
mantendo
-se
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursai
s

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

p
elo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
ado
ta

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

h
ipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não é necessária a prod ução da prova

pericial
para
apurar
se as
lesões
e
fraturas
que
foram

apresentadas

nos

nos

receituários
e
laudo
s

são
da
parte

reclamante
, visto que a
controvérsia

foi

desvendada

por

meio
de
prova

documental (
ID 181403169, 181403168/PJe2, 181403167),
juntad
a
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Acidente de trânsito. Motorista que d
eixa
de
indicar

manobra
com
antecedência
.

O
condutor
de
veículo

em
via
pública
, antes de
iniciar

qualquer

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral,
deve
,
primeiramente
,
certificar
-se de que
pode

executá
-la
sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

c
ruzar
com
ele
,
considerando

sua

posição
,
sua

direção
e
sua

velocidade
,
assim

como

indicar

seu

propósito
de forma
clara
e com
antecedência
,
por

meio
de luz
indicadora
de
direção
do
veículo
,
ou
,
então
,
fazendo

gesto

convencional
de
braço
(
arts
. 34 e 35, do C
TB).

Ainda
,
nos

termos
do que
determina
o art.
38,
do CTB,
ao

realizar

manobra
para
entrar
à
direita

ou
à
esquerda
,o
condutor
do
veículo

deve
, de forma
antecipada
,
sinalizar
e
aproximar
-se o
máximo

possível
do
respectivo

bordo
da
pista
, para o
lado

em
que

irá

executar
a
manobra
,
devendo

utilizar
o
menor

espaço

possível
.

Importa

dizer
que
a

inobservância
de tais
preceitos

importam

em

conduta

ilícita
do
condutor
do
veículo
,
pelo descumprimento das

regras
de
trânsito
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONS
ABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N.o 132 DO STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO I – O
motorista
que converge à
esquerda

sem
se
atentar

ao

fluxo
da
faixa

contrária
e,
por

não

finalizar
a
manobra
a tempo,
intercepta
a
trajetória
de
motociclista
que
detinha

preferência
, age
imprudentemente
e
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

decorrentes
do
acidente
. Art. 34 e 38,
parágrafo

único
, do CTB. (...)(N.U 1011575-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito

Privado,
Julgado

em
08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

No
caso
dos autos,
ficou

evidenciado
,
através
do
vídeo

encartado
no ID 181403159/PJe2, que a
parte

reclamada
,
ao

entrar
à
esquerda
, se
aproximou
da
linha

divisória
da
pista
para
conversão

sem
a
d
evida
cautela
,
pois
deveria
primeiro

dar
a
preferência

a

quem

estava

transitando

pel
a

avenida
em sentido contrário
,
para
somente
após

fazer
a
conversão

com segurança
.

E
m

verdade
, é
possível

constatar
que
referido

condutor

realizou a manobra

sem

parar
e
sem

dar
a
preferência
, o que

causou

o acidente
.

Em
decorrência

disto
,
acabou

por

fazer
o
reclamante

colidir

em

seu

veículo
,
causando

o
acidente

e as lesões no reclamante,
em

razão
do
descumprimento
das
normas

estabelecidas
.

D
essa forma,
restou

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo

ela
ser
responsabilizada

pelos

danos

causados
no
acidente
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

A

parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
uso
de
medicamentos
e
exames,

no valor de R$490,00.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

dano
material
encontra
-se

devidamente

comprovado
no valor de R$490
,00
(ID
181403168),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
report
a

ao

sofrimento

suportado
.

Nes
s
e
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelec
imento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direit
os
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
prot
eção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
c
omprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídi
ca

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)
(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09
/2019,
DJe
22/08/2019).

A

violação
da

integridade

física

em acidente de trânsito o
fende

direito da personalid
ad
e
e g
era dano moral

in
re

ipsa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA - CONVERSÃO A ESQUERDA REALIZADA PELOS REQUERIDOS - CULPA EXCLUSIVA DOS RECLAMADOS COMPROVADA – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DA MOTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva dos reclamados, ao realizaram conversão à esquerda, sem observar o trânsito com a devida cautela, colidindo com o reclamante, causando-lhe diversas lesões e fraturas, inviável acolher-se o pleito absolutório, pois, está demonstrado que os fatos se deram em razão da inobservância do dever de cuidado.
2. Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in
re

ipsa
”, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.
3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001461-70.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023)
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

provas

juntadas

aos
autos(ID181403162, 181403163, 181403164, 181403165, 1814031
66 e 181403167), nota-se que
o

acidente
de
trânsito

gerou

lesões

corporais

severas
à
parte

reclamante
que
teve
que
adquirir

cadeira
de
rodas
,
cadeira
de
banho
e par de muletas e
ainda
no ID 181403169 o
laudo

médico
indica
possíve
is

sequelas

permanentes
no
r
eclamante
,
sendo

devido
o
dano
moral.

Assim, e
mbora
o simples
acidente
de
trânsito

não

gere

dano
moral (
STJ
REsp
1653413/RJ
), no
presente

caso

houve

lesões

corporais
,
justificando

a

indenização
.

Portanto
,
diante
da
ofensa
à
integridade

física
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
obse
rvar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sej
am

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estata
l
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

reve
r
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (S
TJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
co
nduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
dano
e
ferimentos

causados
no
acidente
e
a

existência
de
possível

sequelas

como

especificado

em

laudo

médico
(ID 181403169),
tenho
que o v
alor
arbitrado

na

sentença
(
R$10.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
ar
tigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se f
or o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024